Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-83.2010.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007713-83.2010.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007713-83.2010.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: OI S.A.

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO SEGUNDO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo o reconhecimento da natureza concursal do crédito decorrente de multa administrativa aplicada à empresa OI S.A., no âmbito de Ação Anulatória de Ato Administrativo. O agravante sustenta que o crédito executado deve ser qualificado como extraconcursal, por ter sido constituído após a primeira recuperação judicial da empresa, mas antes da segunda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos oriundos de multa administrativa e honorários sucumbenciais, cujo fato gerador ocorreu em março de 2021, submetem-se aos efeitos do segundo plano de recuperação judicial da empresa OI S.A., deferido em 2023, ou se devem ser considerados extraconcursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática indeferiu a pretensão recursal ao reconhecer que o crédito possui natureza concursal, por ter seu fato gerador ocorrido antes do segundo pedido de recuperação judicial, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1051.

4.

Restou assente que o marco temporal para a qualificação do crédito é a data do fato gerador e não a da sentença judicial. Assim, ainda que a sentença que reconheceu o crédito tenha transitado em julgado posteriormente, o fato de a infração administrativa datar de março de 2021 atrai sua submissão ao plano aprovado no segundo pedido de recuperação judicial da OI S.A., protocolado em 2023.

5.

Os honorários sucumbenciais foram igualmente classificados como concursais, pois sua fixação decorreu de decisão em processo já em curso antes do segundo pedido recuperacional. A jurisprudência citada pelo agravante, embora reflita entendimento minoritário, não possui efeito vinculante, não sendo suficiente para afastar a aplicação do Tema 1051/STJ.

6.

Inaplicável ao caso o Tema 1092 do STJ, que trata da coexistência entre execução fiscal e recuperação judicial, uma vez que se trata de Ação Anulatória em fase de cumprimento de sentença, e não de execução fiscal.

7.

Inexistem vícios ou ilegalidades na decisão agravada, que aplicou corretamente a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido para manter a decisão que reconheceu a natureza concursal do crédito executado, devendo ser submetido ao plano de recuperação judicial. Sem condenação em custas ou honorários.

Tese de julgamento:

"1. A natureza do crédito submetido à recuperação judicial é definida pela data de ocorrência do fato gerador, conforme o Tema 1051/STJ. 2. Créditos cujo fato gerador seja anterior ao segundo pedido de recuperação judicial devem ser classificados como concursais, mesmo que reconhecidos judicialmente em momento posterior. 3. A submissão do crédito ao juízo da recuperação decorre de imposição legal, ainda que o credor não tenha optado por habilitá-lo espontaneamente."

Legislação relevante citada:
Lei nº 11.101/2005, art. 49, caput; CPC, art. 1.021, § 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020 (Tema 1051); STJ, EAREsp 1.255.986/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.913.225/SC; TJ-MT, AI 1017014-31.2022.8.11.0000; TJPR, AI 0058023-78.2024.8.16.0000; TJDFT, AI 0704789-29.2023.8.07.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007713-83.2010.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: OI S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID 315334372)
nos autos do processo n.º 0007713-83.2010.8.11.0037, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade.

O objetivo do presente agravo é obter a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito executado, afastando a submissão deste ao plano de recuperação judicial da empresa OI S.A.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão monocrática merece ser revista, por não representar a melhor interpretação jurídica aplicável ao caso.

Inicialmente, o agravante reafirma a tempestividade do recurso, destacando que a intimação da decisão monocrática se deu em 29/9/2025, sendo o prazo final para interposição em 11/11/2025, respeitado o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública.

No mérito, sustenta que, o entendimento firmado pela relatoria está em descompasso com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no julgamento do Tema 1.051 dos recursos repetitivos, que fixou a seguinte tese: “Para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

Com base nesse entendimento, o Município argumenta que o fato gerador dos créditos executados ocorreu em 4/3/2021, portanto, posterior ao deferimento da primeira recuperação judicial da OI S.A. (ocorrida em 5/2/2018) e anterior ao segundo pedido de recuperação (em 2023). Nesse contexto, invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), a qual reconhece que, ainda que haja novo pedido de recuperação, os créditos decorrentes de fatos posteriores à primeira recuperação judicial devem ser considerados extraconcursais.

O Município ressalta que, a despeito da nova recuperação judicial requerida pela OI S.A., não se pode alterar a natureza jurídica do crédito originalmente extraconcursal, pois o critério temporal relevante é o da primeira recuperação judicial, conforme reiterado na jurisprudência citada: “O deferimento de um segundo pedido de recuperação judicial da OI S/A não altera a extraconcursalidade dos créditos objetos deste recurso, considerando que a definição de tal extraconcursalidade guarda relação com a primeira recuperação judicial.” (TJDFT, AI 0704789-29.2023.8.07.0000, j. 22/06/2023)

Além disso, destaca que, tanto os honorários sucumbenciais quanto o valor da multa administrativa imposta à empresa somente se tornaram exigíveis após a sentença de mérito transitada em julgado, o que reforça o argumento de que os créditos não se submetem à recuperação judicial em curso.

Diante dos argumentos expostos, o Município requer, em primeiro lugar, que a relatora se retrate da decisão monocrática (nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC). Não sendo esse o entendimento, postula que o agravo interno seja submetido ao julgamento colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, e ao final provido, com o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos executados, afastando-se a necessidade de habilitação no juízo da recuperação judicial da OI S.A.

Requer, ainda, o deferimento de efeito suspensivo ativo até o julgamento definitivo do presente agravo.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 335483358

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0007713-83.2010.8.11.0037

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: OI S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão monocrática proferida nos autos do processo n.º 0007713-83.2010.8.11.0037, que indeferiu provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade. O objetivo do presente agravo é obter a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito executado, afastando a submissão deste ao plano de recuperação judicial da empresa OI S.A.

1. Contexto Processual

O presente recurso tem origem em ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela empresa OI S.A., visando afastar a cobrança de multa aplicada pelo PROCON municipal. Após trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, o Município de Primavera do Leste, na condição de exequente, interpôs apelação cível buscando prosseguir com a cobrança do crédito oriundo da multa administrativa e dos honorários sucumbenciais reconhecidos judicialmente.

Entretanto, a Desembargadora Relatora negou provimento ao recurso, fundamentando que os créditos em discussão deveriam ser classificados como concursais, por serem anteriores ao segundo pedido de recuperação judicial da empresa agravada, formulado em 2023. Segundo o entendimento adotado, o crédito deveria ser habilitado perante o juízo da recuperação, limitando-se ao que estava previsto no plano.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a tempestividade do agravo e defende a reforma da decisão monocrática, por contrariar o Tema 1.051 do STJ. Afirma que o fato gerador do crédito ocorreu em 4/3/2021, após a primeira recuperação judicial da OI S.A., o que lhe confere natureza extraconcursal, ainda que tenha havido novo pedido de recuperação em 2023.

Requer, assim, a retratação da relatora ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo colegiado, com efeito suspensivo ativo, afastando a submissão do crédito ao juízo recuperacional.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Tempestividade e admissibilidade estão superadas e incontroversas.

Quanto ao mérito, a decisão monocrática, ao reconhecer a natureza concursal do crédito, está plenamente alinhada ao entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente ao fixado no Tema 1.051, segundo o qual:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador
.”

No presente caso, conforme reconhecido na própria petição recursal, o fato gerador do crédito
remonta a março de 2021
, portanto
anterior ao deferimento da segunda recuperação judicial da OI S.A. em 2023
.

A decisão monocrática deixa claro que, tanto o crédito principal quanto os honorários sucumbenciais, decorreram de fato pretérito à segunda recuperação, estando, por isso,
submetidos ao plano aprovado e processado no juízo recuperacional
.

A tentativa de descaracterizar a natureza concursal com base em precedente isolado do TJDFT não prospera. Ainda que haja julgados dissonantes em outros tribunais, não se trata de jurisprudência dominante, tampouco vinculante, o que afasta qualquer obrigação de uniformização nos termos do art. 926 do CPC.

Ademais, o precedente citado refere-se a hipóteses de honorários sucumbenciais e custas processuais geradas por sentença posterior à recuperação, o que não se aplica ao caso concreto, em que o crédito decorre de multa administrativa consolidada anteriormente.

A alegação de que haveria uma “inexistência de consenso” sobre o alcance do Tema 1.051 em sucessivas recuperações judiciais não elide a clareza da regra nele contida: a data do fato gerador é o marco determinante da natureza do crédito, independentemente de ser a primeira ou segunda recuperação judicial. Assim, se o crédito surgiu antes da segunda recuperação, deve ser incluído no respectivo plano.

Em conclusão, não houve qualquer omissão, obscuridade ou ilegalidade na decisão impugnada. Ao contrário, a fundamentação encontra-se escorada em jurisprudência dominante e aplicação coerente do direito intertemporal e recuperacional.

O Agravo Interno, portanto, limita-se a rediscutir matéria já decidida com acerto, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar o entendimento consolidado da relatoria.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente
,
registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo
, registrado sob o n. 0007713-83.2010.8.11.0037,
opostos contra OI S/A, extinguiu parcialmente o cumprimento de sentença relativo à multa aplicada pelo PROCON à empresa Oi S.A. e determinou a execução de honorários de sucumbência.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...] Considerando a superveniência da nova recuperação judicial deferida nos autos nº 0809863-36.2023.8.19.0001 pelo juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital (TJRJ) em março/2023, verifico que o crédito dos honorários sucumbenciais ora executados devem se submeter ao regime concursal, já que seu fato gerador é de março/2021 (id. 52217696).

Isso porque a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, estabelece em seu art. 49 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”. Esse dispositivo estabelece que o marco temporal para a classificação dos créditos é a data do pedido de recuperação judicial. Portanto, créditos originados antes dessa data são incluídos no processo como concursais, ou seja, sujeitos aos termos e condições estipulados no plano de recuperação judicial

O entendimento jurisprudencial é unânime nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1070649-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

E M E N T ARECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. São concursais os créditos cujo fato gerador seja anterior à distribuição da recuperação judicial e não se encontrem nas hipóteses de crédito extraconcursal. 2. No caso dos autos, o crédito objeto da lide é concursal, devendo o quantum debeatur ser habilitado nos autos da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONCENATÓRIA C/C ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA CONVERTIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL ATINENES AO DANO MORAL - FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPEREAÇÃO JUDICIAL – SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSICIONAMENTO DO COLENDO STJ SOB RITO DE REPETITIVOS (TEMA 1051) - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No que diz respeito aos danos morais, o c. STJ em julgamento pelo rito dos repetitivos – Tema 1.051, posicionou-se no sentido de que deve ser observado o fato gerador, ou seja, o evento danoso, de modo que deve tal crédito ser considerado concursal, pois ocorrido antes do pedido de recuperação; ao contrário do que ocorreu com relação aos honorários sucumbenciais, eis que estes foram fixados posteriormente ao pedido de recuperação judicial, devendo portanto, ser considerado extraconcursal, devendo prosseguir na demanda originária. (TJ-MT 10170143120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1913225 SC 2021/0176807-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2021).

Vale mencionar que, de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 1051, “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Isso significa que a data do fato gerador do crédito é o que define se ele é concursal ou não, e não a data da sentença judicial que o reconhece. Ou seja, mesmo que uma dívida só seja reconhecida judicialmente após o pedido de recuperação, se o fato que a originou ocorreu antes, ela será considerada concursal. No caso dos autos, o fato gerador do crédito é anterior ao novo pedido de recuperação judicial, de modo que não restam dúvidas de que se trata de crédito concursal.

Desse modo, reconheço a natureza concursal do crédito exequendo e determino que a parte exequente proceda à atualização do valor do crédito até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, para fins de habilitação nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial.

Isto posto, verifica-se a perda superveniente do interesse processual, razão pela qual
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a ausência do interesse processual ocorreu supervenientemente durante o trâmite do cumprimento de sentença.

Com a juntada do valor atualizado do crédito pela parte exequente, expeça-se a certidão de crédito para que o credor o habilite nos autos da recuperação judicial
. [...]. [Destaquei]

Contra essa decisão, recorre a apelante, conforme os fundamentos acima expostos.

Pois bem.
A controvérsia reside em definir a natureza do crédito executado – concursal ou extraconcursal – à luz da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência do STJ.

Inicialmente, cumpre ressaltar que diante de uma Ação Anulatória de Ato Administrativo em fase de Cumprimento de Sentença, não de uma Execução Fiscal.

No que tange ao mérito Recursal, cumpre examinar a tese apontada pelo Apelante de que é possível coexistir o Processo de Execução Fiscal e o Processo de Recuperação Judicial de forma simultânea (Tema 1092 do Superior Tribunal de Justiça).

Conforme já mencionado não se trata de uma Execução Fiscal, mas de uma Ação Anulatória. Logo, não se aplica o firmado no Tema 1092, do STJ, que estabelece o seguinte: “É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n.
14.112
/2020, e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo”.

Entretanto, verifica-se que aplica-se o disposto no Art.
49
[1], da Lei
11.101
/2005.

Desse modo, apenas os créditos existentes na data de pedido, ainda que não vencidos, é que estarão sujeitos à Recuperação Judicial, como no presente caso.

Além disso, não se pode desconsiderar que em 01/03/2023, nos autos de nº
0809863-36.2023.8.19.0001
, perante o Juízo da 7.ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, houve novo deferimento de recuperação judicial ao grupo Oi.

Destarte, tendo em vista o pedido de nova recuperação judicial da OI S/A, em 01/03/2023, e considerando que o crédito ora executado é anterior a esta data, impõe o reconhecimento da natureza concursal do crédito, que deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, ainda que a habilitação de crédito concursal seja uma prerrogativa do credor, o seu crédito deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial.

De todo irrelevante que o crédito destes autos não tenha constado do plano de recuperação judicial, pois, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial decorre da Lei.

Nestes termos, verifica-se que o crédito almejado pelo Apelante está sujeito ao plano de recuperação judicial, uma vez que o fato gerador que lhe deu origem antes do primeiro pedido de recuperação judicial, bem como o crédito referente aos honorários sucumbenciais, tem como ato gerador março de 2021, ou seja, antes do segundo pedido de processamento da recuperação judicial, em 2023.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU A SUBMISSÃO DO CRÉDITO EXECUTADO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. FATO GERADOR DO CRÉDITO EXECUTADO EM DATA ANTERIOR AO NOVO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – APLICAÇÃO TEMA 1.051 DO STJ – SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
Pretensão de prosseguimento do cumprimento de sentença, sob alegação de que o crédito executado não está sujeito ao plano de recuperação judicial da executada – não acolhimento – fato gerador do crédito executado em 04 .04.2018, anterior ao novo plano de recuperação judicial da executada em que foi deferido o processamento em 16.03.2023 – crédito concursal que se submete ao plano de recuperação judicial – aplicação do Tema 1 .051 do STJ. 2. Decisão que reconheceu da submissão do crédito executado ao plano de recuperação judicial mantida. 3. Recurso Desprovido.

(TJ-PR 00580237820248160000 Cianorte, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 05/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. crédito constituído COM A SENTENÇA.
CONSTITUIÇÃO
ANTERIOR Ao SEGUNDO pedido de recuperação judicial DA OI S/A. TEMA REPETITIVO 1.051 DO STJ. crédito sujeito a habilitação NO plano de recuperação. – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ. DÍVIDA NOVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER EXTINTO. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O crédito decorrente de condenação judicial em razão da sucumbência por sentença proferida antes o pedido de recuperação judicial se sujeita aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial. Nos termos do art.
49
, caput, da Lei nº
11.101
/2005, estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido
.(TJPR - 9ª Câmara Cível -
0113014-38.2023.8.16.0000
- Curitiba -
Rel.: SUBSTITUTO RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO -
J. 18.05.2024). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU O CARÁTER CONCURSAL DO CRÉDITO E EXTINGUIU A EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO CREDOR. JULGAMENTO QUE DEVE OCORRER CONFORME TEMA 1.051 DO STJ. FATO GERADOR OCORRIDO EM 2020. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DA OI S/A EM 2023. FATO GERADOR ANTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL QUE DEVERÁ SER HABILITADO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 00253797920248160001 Curitiba, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 14/09/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A EXTINÇÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR. CRÉDITO CONCURSAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo a execução e determinando a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial da empresa OI S.A. O apelante sustenta que a decisão ignorou a resposta à impugnação e que não houve pedido de extinção do procedimento, além de argumentar que o crédito não deveria ser considerado como concursal, uma vez que o fato gerador ocorreu antes do novo pedido de recuperação judicial. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do cumprimento de sentença e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial da empresa apelada foram decisões corretas, considerando a natureza do crédito como concursal e o fato gerador anterior ao novo pedido de recuperação judicial. III. Razões de decidir3 . O fato gerador do crédito ocorreu antes do novo pedido de recuperação judicial, caracterizando-o como concursal. 4. A extinção do cumprimento de sentença e a habilitação do crédito nos autos da recuperação judicial estão em conformidade com a Lei 11.101/2005 .5. A decisão do juízo singular não foi extra petita, pois respeitou a natureza do crédito e a legislação aplicável.6. A recuperação judicial da apelada é fato público e notório, não havendo necessidade de juntada de documentos adicionais. 7. Os honorários advocatícios foram majorados em 2% em razão do não provimento do recurso. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento:
A habilitação de crédito em recuperação judicial deve ser realizada nos autos da recuperação quando o fato gerador do crédito ocorrer antes do pedido de recuperação, caracterizando-o como crédito concursal, sendo a execução individual extinta e não suspensa.

(TJ-PR 00088671620238160014 Londrina, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 23/04/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/04/2025). [Destaquei]

Além disso, a decisão do juízo da recuperação judicial da Oi determinou a suspensão das execuções individuais, nos termos do art. 6º, incisos I e II, da Lei 11.101/2005, e fixou regras específicas para habilitação de credores.

Cabe a transcrever a publicação do acórdão do primeiro processo afetado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

(...)

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

7. Recurso especial provido.” (STJ – REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).

Mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR. DATA DO ARBITRAMENTO. TEMA Nº 1.051 DO STJ. APROVAÇÃO DE NOVO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR
00185493720238160000
Curitiba, Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/06/2023, 4aCâmara Cível, Data de Publicação:22/06 /2023).[Destaquei]

Sendo assim, com relação ao crédito decorrente de honorários de sucumbência, imperiosa uma breve análise, de acordo com o referido Recurso Especial, senão vejamos:

"Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios sucumbenciais. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).
Diante disso, no julgamento do
REsp nº 1.841.960/SP
, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal
."(
REsp 1843332
/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17 /12/2020).[Desaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTENTADO EM FACE DA OI S /A (TELEMAR), EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO PERSEGUIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Sentença primeva que indica a existência de dois processos de recuperação judicial (Processo nº 0203711.65.2016.8.19.0001 ,distribuído em 2016;eProcesso nº 0809863- 36.2023.8.19.0001, distribuído em 2023); 2 - Apelo que se limita a informar que o processo 0203711.65.2016.8.19.0001 foi finalizado em dezembro/2012; 3 -
A existência de recuperação judicial em andamento (Processo nº
0809863-36.2023.8.19.0001
, distribuído em 2023), cujo início - 2023 - se deu após o trânsito em julgado da sentença que alicerça a presente execução (transitada em 05.12.2017) indica a necessidade de habilitação dos créditos dela decorrentes (seja o principal ou a verba de sucumbência) no juízo da recuperação judicial
. (Apelação Cível Nº 202300735289 Nº único: 0001669-

53.2023.8.25.0053 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 19/04/2024). [Destaquei]

Desta feita, não resta dúvida que o crédito executado, no caso, deve ser classificado como concursal, devendo ser atualizado até data da recuperação judicial e submetido ao plano, conforme alega o apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

- São concursais os créditos constituídos antes do pedido de recuperação judicial, e a esta se submetem. Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao juízo universal, sendo extracontratuais.

- Sendo o fato que originou o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, se classifica como concursal, devendo, portanto, ser submetido ao Juízo de recuperação judicial.

- Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, da Lei 11.101/2005. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0349.03.002805-5/003, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2022, publicação da súmula em 04/10/2022). [Destaquei]

Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer que o crédito é concursal, o qual deverá ser habilitado no Juízo da Recuperação Judicial.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença impugnada.
[...]. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026